Tribunal: TJSP
Processo: 2212710-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, em razão de sua constatada reiteração delitiva, bem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, em razão de sua constatada reiteração delitiva, bem como pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (106,47 g de cocaína e 237,8 g de maconha), elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a substituição por cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2212710-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é paciente MARCELO
AGUIAR DE BARROS, Impetrantes GUILHERME ANDRE DE CASTRO
FRANCISCO e MAIQUE ALEXANDRE CARDOSO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212710-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2212710-39.2020.8.26.0000
Comarca: Salto
Impetrantes:
GUILHERME
FRANCISCO
e
MAIQUE
DE
CARVALHO
Paciente: Marcelo Aguiar de Barros
VOTO No 23.766
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária
e
adequada
a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia
da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do
delito a ele imputado, em razão de sua constatada reiteração
delitiva, bem como pela considerável quantidade de
entorpecentes apreendidos (106,47 g de cocaína e 237,8 g de
maconha), elementos sinalizadores da periculosidade por ele
apresentada, tornando insuficiente, in casu, a substituição
por cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MARCELO AGUIAR DE BARROS
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Beatriz Sylvia Straube de
Almeida Prado Costa, da 2a Vara Criminal da Comarca de Salto,
sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores e a carência de fundamentação idônea, salientando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212710-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ser o paciente primário e possuidor de domicílio fixo, cujo delito
imputado é desprovido de violência ou grave ameaça.
Postulam, destarte, o deferimento de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogado o decreto de prisão preventiva do paciente, mesmo que
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-
se alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 93/95).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 98/102) e, em seu parecer de (fls. 105/113), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 26/28) que o
paciente foi preso em flagrante, como incurso no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, pois, em 31 de agosto de 2020, na Rua
Francisco Barbosa de Abreu, no. 1.590, foi surpreendido por
policiais militares ocultando em residência 65 microtubos de
cocaína (106,47 g) e 90 porções de maconha (237,8 g), além de
R$ 190,00, em espécie, razão pela qual acabou detido e
conduzido ao distrito policial.
Em decisão (fls. 78/83) proferida em 1o de
setembro p. p., a prisão em flagrante do paciente foi convertida
em preventiva, para a garantia da ordem pública e conveniência
da instrução criminal, tendo a autoridade coatora ressaltado a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos sob sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212710-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
posse.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 47/48), apurou-se que o paciente registra outro
processo em andamento, pelos crimes de ameaça, lesão corporal
grave contra agentes públicos e resistência, o qual foi suspenso
nos moldes do art. 366 do CPP.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao
paciente, evidenciada, não só pela considerável quantidade de
entorpecentes apreendidos (106,47 g de cocaína e 237,8 g
maconha), mas também em razão da sua constatada reiteração
delitiva, elementos sinalizadores da periculosidade por ele
apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator